Tribunal: STF
Processo: AR 1380
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
INICIAL - PARÂMETROS. Descabe colar à inicial a forma rigorosa,
   sobrepondo-se ao aspecto instrumental a questão jurídica revelada
   no conflito de interesses. A peça mostra-se suficiente quando a
   leitura enseja a compreensão da matéria, considerados causa de
   pedir e pedido.
        IMÓVEL FUNCIONAL - COMPRA - REQUISITO. O
   artigo 5º do Decreto nº 99.266/90 estabeleceu, como exigência
   para a compra do imóvel, a ocupação em 15 de março de 1990, pouco
   importando que, à época do diploma, o servidor não o habitasse
   mais.